Tribunal: TJMT
Processo: 1026109-88.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026109-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELIEZER ARRUDA SANTOS - CPF: 952.001.851-49 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (APELADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de dívida e de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a inclusão da dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura ato ilícito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção de dívida prescrita em plataforma de renegociação de débitos, de acesso restrito ao consumidor, caracteriza negativação indevida e enseja responsabilidade por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A plataforma “Serasa Limpa Nome” não se confunde com cadastro de inadimplentes, por se tratar de ambiente reservado ao consumidor para negociação de débitos, sem publicidade a terceiros.

4. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que observados os limites da legislação consumerista, o que foi respeitado no caso concreto.

5. Inexistente prova de divulgação indevida ou de efetivo impacto negativo no score de crédito do consumidor, não há que se falar em abalo moral indenizável. Alegações genéricas e presunções não se prestam à configuração do dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção de dívida prescrita em plataforma de renegociação de débitos, de acesso restrito ao consumidor, não configura negativação. 2. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é lícita, desde que respeitados os limites legais. 3. Não havendo prova de exposição indevida ou prejuízo concreto, não se configura dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1026109-88.2024.8.11.0041

APELANTE: ELIEZER ARRUDA SANTOS

APELADO:

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

Colenda câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Eliezer Arruda Santos
contra decisão proferida pelo juízo da 9° Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação movida em face do
Grupo Recovery
, j
ulgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões do recurso, Eliezer sustenta que a cobrança de dívida prescrita, especialmente por meios que afetam o score de crédito e expõem o consumidor, é
vedada pelo ordenamento jurídico
, sendo considerada
ato ilícito
.

Alega que a plataforma Serasa Limpa Nome, ao permitir acesso de terceiros às dívidas e ao histórico financeiro do consumidor, configura
publicidade indevida
e
coação ao pagamento
, o que causa constrangimento e violação à honra, ensejando
dano moral
. Argumenta ainda que essa prática viola a
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
e o
Código de Defesa do Consumidor
, especialmente no que se refere à proteção das informações pessoais e ao prazo de cinco anos para negativação.

Cita jurisprudência recente, inclusive o
Enunciado no 11 do TJSP
, que reconhece a
ilicitude da cobrança extrajudicial de dívidas prescritas
, especialmente quando realizadas por plataformas como o Serasa Limpa Nome.

Diante disso, requer a
reforma da sentença
para declarar a
inexigibilidade da dívida
e condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00
, além da fixação de honorários recursais.

Ausente o preparo, eis que a parte é hipossuficiente.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 275160901.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Eliezer Arruda Santos
contra sentença proferida nos autos da ação de declaração de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do
Grupo Recovery
.

O autor sustenta, em síntese, que a dívida objeto da demanda está fulminada pela prescrição, motivo pelo qual não poderia ser objeto de qualquer cobrança, seja judicial, seja extrajudicial.

Aduz que a manutenção da referida dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” acarreta violação à sua honra e imagem, afetando negativamente seu score de crédito e ensejando reparação por danos morais.

Sem delongas, o recurso não comporta acolhimento.

A inserção da dívida em plataformas como o “
Serasa Limpa Nome”,
de acesso restrito ao próprio devedor,
não configura negativação
, tampouco ofensa à honra objetiva ou subjetiva do consumidor. Trata-se de ambiente destinado à
renegociação de débitos
, que não acarreta, por si só, publicidade indevida, tampouco restrição direta de crédito.

No tocante ao alegado dano ao score, inexiste nos autos qualquer prova técnica ou pericial de que a dívida prescrita tenha efetivamente ocasionado
redução do índice de crédito
do autor. Ao contrário, o que se vê são alegações genéricas e presunções,
insuficientes para a configuração do abalo moral indenizável
.

Nesse sentido este Colegiado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA E MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA – REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA DE FORMA EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO
. A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).
Nesse contexto, não se verifica nenhum ilícito na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” –, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização.-

(N.U 1033802-17.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO INEXISTÊNTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA – “SERASA LIMPA NOME” – PORTAL DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL AFASTADO – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARTIGO 85, § 2o DO CPC) – SATISFATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Na plataforma “Serasa Limpa Nome”, as dívidas cadastradas, em sua quase totalidade, são inexigíveis judicialmente em razão de se encontrarem prescritas, sendo de conhecimento apenas da parte credora e da parte devedora, que voluntariamente se cadastram na plataforma, a qual é utilizada com um instrumento para ofertar acordos de débitos que existem, mas que não podem ser
exigidos. 2. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não havendo que se falar em danos morais. 3.

"O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).
4. É cediço que, para fins de fixação dos honorários de sucumbência leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixa-lo em quantia suficiente e justa para a remuneração do trabalho do advogado.

5. In casu, considerando tratar-se de ação de natureza ordinatória – sem proveito econômico direto – os honorários devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa quando estes não se mostrarem irrisórios, em consonância com o disposto no artigo 85, §2o do CPC.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1004568-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024) – destaquei.

Ademais, a titulo de curiosidade, o próprio Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do TJSP, mencionado pela parte recorrente, dispõe expressamente que
o registro da dívida em tais plataformas, por si só, não configura dano moral
, salvo prova de divulgação a terceiros ou de impacto negativo comprovado no sistema de pontuação – o que, repita-se, não se verificou no caso concreto.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro a sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025